Tribunal: TJSP
Processo: 2278469-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo em fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que indefere o benefício da justiça gratuita e determina o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias.
A autora é dona de casa e comprovou a ausência de entrega de declaração de imposto de renda, gastos ordinários e movimentações financeiras de valor reduzido. Além disso, mora em local

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo em fase de conhecimento. Recurso interposto contra decisão que indefere o benefício da justiça gratuita e determina o recolhimento das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias.
A autora é dona de casa e comprovou a ausência de entrega de declaração de imposto de renda, gastos ordinários e movimentações financeiras de valor reduzido. Além disso, mora em local de habitações modestas. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. A teor do art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Hipossuficiência caracterizada.
Decisão reformada. Recurso provido, para conceder à parte agravante o benefício da justiça gratuita.